Tribunal: TJSP
Processo: 2300130-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Fantasia Franchising Ltda., para determinar a inclusão no polo passivo da presente execução dos sócios Danielle Lyra Barreira Carneiro, José Newton Lacerda Carneiro e Daniel Binda de Borba. Inconformismo de José Newton

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada Fantasia Franchising Ltda., para determinar a inclusão no polo passivo da presente execução dos sócios Danielle Lyra Barreira Carneiro, José Newton Lacerda Carneiro e Daniel Binda de Borba. Inconformismo de José Newton Lacerda Carneiro. Execução promovida em face de Fantasia Franchising Ltda. com a posterior inclusão da empresa ML ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, nova denominação de STUDART FRANQUIAS ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, em razão de reconhecimento de sucessão empresarial. Determinação de que o procedimento de desconsideração poderia ocorrer em face de qualquer das empresas citadas e o exequente optou, neste momento, por buscar a desconsideração da empresa Fantasia. Recurso proposto apenas pelo indicado José Newton Lacerda Carneiro. Alegação de que deixou a sociedade, de modo que tal responsabilidade não poderia alcançá-lo. Não cabimento. Cédula de crédito e propositura da ação que ocorreram quando ele ainda figurava no quadro societário. Contudo o incidente de desconsideração da Personalidade Jurídica se trata de medida excepcional. Aplicação da Teoria Maior. Exegese do art. 50, do CC. Autos sem lastro probatório. Ausência de prova da descapitalização intencional da empresa, com o intuito de fraudar credores. Decisão reformada. Recurso provido.